Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723837-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THEODORO RIBEIRO GONCALVES NETO, RAVENA FONTENELE BELCHIOR CABRAL RECORRIDO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LXII - PI LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. COISA JULGADA. ART. 504, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, em que os agravantes se insurgem contra a base de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial para apuração do valor da multa imposta à executada/agravada. 2. O cumprimento de sentença deve observar os parâmetros balizados no título executivo judicial, sendo certo que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso. Por outro lado, os fundamentos não se submetem à autoridade da coisa julgada, conforme estatuído no art. 504, I, do CPC. 3. No caso, nota-se que a sentença de origem condenou a ré/apelada ao pagamento de “multa mensal no percentual de 0,5% ao mês (ou fração pro rata dies), calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelos autores, no período da mora contratual (30/12/2016 a 21/09/2017)". Ambas as partes interpuseram apelações e o acórdão proferido por esta d. Turma, de Relatoria da Exma. Desa. Leila Arlanch, manteve a sentença nesse aspecto. Contudo, consta que excerto da fundamentação do voto da i. Relatora indicou “a incidência do percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, mês a mês”, divergência que originou a dúvida suscitada pela Contadoria Judicial quanto ao parâmetro adequado. 4. Se, no ponto em que fixada a base de cálculo da multa, o Tribunal manteve a sentença de origem, incide sobre o dispositivo a autoridade da coisa julgada, porque diante de “contradição entre a motivação e a conclusão do acórdão, prevalece o contido na parte dispositiva do aresto” (STJ, AgRg no REsp 388.951/RS). 5. Por conseguinte, se os cálculos da Contadoria Judicial se coadunam com os limites do título, ante à expressa condenação da parte executada/agravada ao pagamento de multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos exequentes/agravantes no período da mora, não se afigura viável acolher o pleito dos recorrentes para adoção de parâmetro diverso (valor do imóvel) não fixado no dispositivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 494, inciso I, do CPC, discordando da apuração de cálculos da contadoria e defendendo que erros materiais referentes à apuração devem ser corrigidos sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS e do STJ como paradigmas. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alberto Emanuel Albertin Malta, OAB/DF 46.056. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à alegada negativa de vigência do artigo 461 do Código de Processo Civil e a assinalada divergência, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009